Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714935-71.2019.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 232 DO STJ APLICADA POR ANALOGIA. Como é cediço, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido, nos termos do artigo 21 do CPC. O mesmo dispositivo determina, em seu parágrafo primeiro, que as perícias requeridas pela Fazenda Pública podem ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requereu a prova. Na hipótese dos autos, a prova foi solicitada pelo Distrito Federal e DFTRANS e, mesmo na hipótese de não existir previsão orçamentária, não há como imputar a perito o ônus de trabalhar sem remuneração. Agravo não provido. Mantida a decisão. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, § 2o, e 91, ambos do CPC, sob o argumento de que a Fazenda Pública somente responde pelo pagamento dos honorários periciais ao final, se vencida, de modo que não se pode cogitar a antecipação do depósito de tal encargo quando não houver disponibilidade financeira. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 82, § 2o, e 91, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031